Tribunal: TJDFT
Processo: 0715255-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSUMAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Aplica-se à prescrição intercorrente a suspensão de 12/06/2020 a 30/10/2020 prevista no artigo 3o da Lei 14.010/2020.
II. Verificados os parâmetros do artigo 921, inciso III e §§ 1o, 4o e 5o, do Código Processual Civil, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, cujo prazo coincide com o prazo da prescrição da pretensão, que se consuma no curso do cumprimento de sentença.
III. Agravo de Instrumento conhecido e provido.